Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700013-78.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOUNA GHORAYEB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Conforme se vê do despacho de ID 67698622, determinou-se a intimação do agravante para que trouxesse aos autos documentos bastante à comprovação de sua declarada hipossuficiência. Contudo, a teor da certidão de ID 68123480, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. Desse modo, por ausência de documentos que pudessem comprovar a alegada incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator